Tribunal: STF
Processo: HC 186640
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Edeltrudes Querino de Sousa Hayacida em favor de Luan Jhony da Silva, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE), do Superior Tribunal de Justiça, exarado nos autos do REsp 1.850.082/SP.
    É o relatório.
    Decido.
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal orienta no sentido do não conhecimento de habeas corpus quando não devidamente instruído o feito (HC 151.059-ED/GO, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 17.5.2018; HC 138.443-ED/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 11.4.2017; e HC 130.240-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 16.12.2015). É o caso da presente impetração, em que não foi colacionada aos autos cópia da decisão exarada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.850.082/SP. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 16 de junho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora